Tribunal: TJMT
Processo: 1035896-36.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035896-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CATALISE ADMINISTRACAO JUDICIAL MT LTDA - CNPJ: 61.919.438/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMA MINERACAO LTDA - CNPJ: 41.778.613/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMA MINERACAO LTDA - CNPJ: 41.778.613/0002-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSMIN TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.820.769/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LOPES NAVEGACOES & TURISMO LTDA - CNPJ: 10.755.833/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO OESTE NAVEGACOES LTDA - CNPJ: 02.679.237/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DOERNER & CIA LTDA - CNPJ: 12.061.050/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NORDESTE NAVEGACOES LTDA - CNPJ: 07.289.684/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), II DE ABRIL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 48.953.815/0002-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANAGUI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 16.527.242/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DOERNER - CNPJ: 61.352.097/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE COVATTI DOERNER - CPF: 865.899.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CNPJ: 61.351.796/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DOERNER LOPES - CPF: 048.723.141-40 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA REGINA DOERNER LOPES - CNPJ: 61.861.201/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CNPJ: 61.852.643/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Recuperação Judicial. Reconhecimento Da Essencialidade De Bens De Capital. Alienação Fiduciária. Manutenção Da Posse Durante o
Stay Period
. Compatibilização Entre O Direito De Propriedade Do Credor E A Função Social Da Empresa.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que, reconhecendo a essencialidade de bens móveis gravados com alienação fiduciária, determinou sua manutenção na posse dos recuperandos durante o período de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da L. nº 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que reconheceu a essencialidade de bens móveis objeto de alienação fiduciária e determinou sua permanência com os devedores durante o
stay period
encontra respaldo legal, mesmo diante da regra geral de exclusão desses créditos dos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.
O §3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 excepciona a regra da não sujeição dos créditos fiduciários à recuperação judicial ao vedar a retirada de bens de capital essenciais durante o
stay period
.

4. Laudo de constatação prévia, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, atestou, com prova técnica individualizada, que os bens em questão tratores, colheitadeiras, pulverizadores, entre outros são efetivamente empregados na cadeia produtiva agrícola, mineral e logística do grupo empresarial, sendo indispensáveis à manutenção das atividades.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite que, mesmo tratando-se de bens alienados fiduciariamente, o juízo da recuperação possui competência para suspender a retomada quando demonstrada sua essencialidade à continuidade da empresa.

6. A suspensão do exercício do direito de propriedade fiduciária, limitada ao período de 180 dias, visa garantir a efetividade do plano de recuperação e está expressamente autorizada pela legislação de regência, em consonância com o princípio da preservação da empresa.

IV. Dispositivo

7.
Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A norma do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 autoriza a manutenção, durante o
stay period
, da posse de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que objeto de alienação fiduciária. 2. O reconhecimento da essencialidade pode se dar com base em laudo técnico elaborado por administrador judicial, desde que contenha identificação individualizada dos bens e comprove sua utilização efetiva na cadeia produtiva.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, artigos 6º, §§4º e 7º-A; 47; 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.529.808/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.08.2022;
TJMT, AI nº 1022171-53.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco CNH Industrial Capital S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz de Direito em substituição legal da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1024200-55.2025.8.11.0015, apresentada por
Roma Mineração Ltda. e outros (Grupo LD)
, deferiu o processamento da Recuperação Judicial, determinou a suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, e reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis e imóveis.

Inconformado, o Banco CNH Industrial Capital S.A. alega que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada por ter reconhecido a essencialidade de forma genérica, sem a comprovação individualizada e irrefutável da imprescindibilidade de cada um dos bens objeto de alienação fiduciária. Sustenta que tal reconhecimento viola seu direito de propriedade e de retomada dos bens, garantido pela legislação especial aplicável aos contratos de alienação fiduciária.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão atacada, afastando o reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ao Banco CNH Industrial Capital S.A.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 322156372). Contraminuta apresentada pelos Agravados no Id. 327410376, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 328181366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos principais que
Roma Mineração Ltda. (Matriz)

e outros integrantes do denominado "Grupo LD"
, formularam pedido de Recuperação Judicial nos autos n. 1024200-55.2025.8.11.0015.

Os Agravados alegaram que a crise econômico-financeira decorreu da conjugação de diversos fatores adversos, entre os quais a queda acentuada nos preços da arroba do boi gordo em 2023, a redução da demanda e o aumento dos custos de produção agrícola, a desvalorização do milho e da soja nas safras 2023/2024, as condições climáticas adversas que comprometeram significativamente a produção, a diminuição expressiva da receita oriunda da atividade de transporte fluvial por meio de balsas em razão da expansão da malha rodoviária e construção de pontes, bem como os elevados investimentos iniciais exigidos pela atividade mineral desenvolvida pela Roma Mineração Ltda., cujo retorno é de médio e longo prazo.

Tais fatores, segundo sustentaram, resultaram em endividamento progressivo, acúmulo de financiamentos e comprometimento grave do fluxo de caixa do grupo empresarial.

O Juiz singular, após análise dos documentos apresentados e do detalhado laudo de constatação prévia elaborado pela administradora judicial nomeada, entendeu demonstrados os requisitos dos artigos 48 e 51, da Lei n. 11.101/2005, deferindo o processamento da Recuperação Judicial.

Na mesma decisão, reconheceu a essencialidade de diversos bens de capital, incluindo máquinas e equipamentos agrícolas, caminhões, colheitadeiras, pulverizadores e tratores, determinando a manutenção da posse desses bens durante o
stay period
.

O Agravante sustenta, em síntese, que não há lastro probatório de que os bens listados são de fato essenciais à atividade desempenhada pelos recuperandos. Aduz que inexistem relatórios que demonstrem a utilização efetiva dos bens pelo grupo em recuperação.

Afirma que o ato judicial de decretação de essencialidade deve ser analisado sob o crivo de provas irrefutáveis, o que, a seu ver, não ocorreu no caso. Sustenta que as operações de crédito garantidas por alienação fiduciária não se sujeitam à recuperação judicial.

Verbera que não houve a comprovação individualizada da essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária, sendo impossível a presunção de essencialidade em razão das atividades dos recuperandos. Argumenta que os bens financiados pelo Agravante devem ser excluídos da blindagem patrimonial, sob pena de violar seu direito de propriedade fiduciária e de retomada dos bens.

A pretensão recursal visa, portanto, a reforma da decisão interlocutória que reconheceu a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ao Agravante.

Pois bem. Passo à análise do mérito do Recurso.

Cumpre registrar, de início, que o reconhecimento da essencialidade de bens de capital na recuperação judicial constitui medida excepcional prevista na parte final do §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, que visa harmonizar dois interesses igualmente relevantes: de um lado, o direito do credor fiduciário à retomada do bem objeto de garantia; de outro, o princípio da preservação da empresa e a necessidade de manutenção dos ativos indispensáveis à continuidade da atividade produtiva durante o período de blindagem.

A norma é expressa ao estabelecer que, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa. Contudo, a própria lei ressalva que, durante o prazo de suspensão previsto no § 4º do art. 6º (
stay period
), não se permite "a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”, nos termos do artigo 49, § 3.º da LRJ.

Verifica-se, portanto, que o legislador criou uma exceção expressa à regra da não sujeição dos créditos com garantia fiduciária aos efeitos da recuperação judicial, estabelecendo que os bens de capital essenciais devem permanecer na posse da recuperanda durante o período de 180 (cento e oitenta) dias, ainda que sejam objeto de propriedade fiduciária.

O objetivo dessa previsão legal é justamente proteger o processo de soerguimento, impedindo que a retirada de ativos indispensáveis à produção inviabilize o cumprimento do plano de recuperação e a própria existência da empresa, em consonância com o espírito do art. 47 da LRF, que consagra a função social da empresa e a necessidade de sua preservação.

No caso, os Agravados compõem um grupo empresarial cuja principal atividade é o agronegócio, abrangendo a produção agrícola (soja, milho, arroz), a pecuária, o transporte rodoviário e a logística fluvial, além da extração mineral.

Trata-se de atividades que demandam, notoriamente, a utilização intensiva de maquinário especializado, sendo fato público e notório que tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras e demais implementos agrícolas não constituem meros acessórios, mas sim o núcleo essencial da atividade produtiva rural.

Diferentemente do que sustenta o Agravante, a decisão recorrida não se baseou em presunção genérica de essencialidade, mas encontra-se solidamente amparada em detalhado Laudo de Constatação Prévia elaborado por profissional de confiança do juízo, que constitui prova técnica robusta e suficiente para a análise realizada na origem.

O referido laudo procedeu à identificação pormenorizada de cada um dos bens, incluindo os maquinários agrícolas financiados pelo Agravante, e atestou sua efetiva e indispensável utilização na cadeia produtiva dos Agravados.

Conforme consta do laudo pericial (Id. 206466456), a perita judicial realizou vistoria in loco nas propriedades e instalações do grupo, procedendo à análise individualizada de cada bem, com descrição técnica detalhada, registro fotográfico e conclusão fundamentada acerca da essencialidade para a manutenção das atividades operacionais.

O laudo consignou expressamente que os equipamentos agrícolas objeto de alienação fiduciária ao Banco CNH Industrial Capital S.A. são efetivamente utilizados nas atividades de plantio, cultivo, colheita e beneficiamento da produção agrícola, sendo indispensáveis à continuidade do processo produtivo.

A essencialidade dos bens foi, portanto, demonstrada de forma concreta e individualizada, não se tratando de mera presunção baseada na natureza da atividade desenvolvida.

Ademais, é importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a competência do juízo universal da recuperação judicial é exclusiva para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária.

Nesse sentido, o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ESSENCIALIDADE DO BEM COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não se aplica a vedação veiculada pela Súmula n. 735 do STF quando a pretensão recursal não se funda na análise dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela provisória.
2. Ainda que ultrapassado o período de suspensão (
stay period
) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º).
Precedente da Segunda Seção. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1529808 RS 2019/0182619-5, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022) (Sem grifo no original)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo o STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens. Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola.
(TJ-MT 10221715320208110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021) (sem grifo no original)

Ressalte-se que o período de blindagem previsto no §4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 é temporário e limitado a 180 (cento e oitenta) dias, prazo razoável e proporcional para que os recuperandos possam apresentar e submeter à aprovação dos credores um plano de recuperação judicial viável. Ao final desse período, caso não haja a aprovação do plano ou o cumprimento das obrigações, o credor fiduciário poderá exercer plenamente seu direito de retomada dos bens, nos termos da legislação especial aplicável.

A decisão recorrida, portanto, não violou o direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas o suspendeu temporariamente, durante o
stay period
, em estrita observância ao comando legal previsto na parte final do §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, que constitui norma de ordem pública destinada a viabilizar a recuperação da empresa em crise.

Diante de todo o exposto, verifico que a decisão agravada está em perfeita consonância com os requisitos legais previstos no art. 49, §3º, c/c art. 6º, §§4º e 7º-A, da Lei nº 11.101/2005, com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, e com o princípio constitucional da preservação da empresa e de sua função social.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026